Tribunal: TJBA
Processo: 8001315-29.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001315-29.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES registrado(a) civilmente como FABIO FRASATO CAIRES

APELADO: JUVENAL PRUDENCIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BARBARA STEPHANY DANTAS BUENO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO CABAL DA INDUÇÃO A ERRO DO CONSUMIDOR QUANTO À MODALIDADE CONTRATADA.
TAXA DE JUROS ORIGINALMENTE FIXADA DENTRO DA MÉDIA MENSAL DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.INVERTIDA A SUCUMBÊNCIA COM MANUTENÇÃO DO PATAMAR PREVISTO NA SENTENÇA

1. Insubsistente a alegada decadência, uma vez que se trata de pretensão da nulidade contratual, de natureza continuada, pelo que se aplicaria a prescrição decenal. Precedentes do STJ (AgInt no REsp n. 1.966.860/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023).

2
. In casu
, não há qualquer violação ao direito consumerista à informação, pois, da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se que é evidente a informação relativa à modalidade de crédito contratada, sendo expressa no título do contrato firmado entre as partes, bem como nas faturas enviadas mensalmente ao contratante, tudo devidamente comprovado com a documentação anexada aos autos, em especial, id 57025256, id 57025257 e id 57025258.

3. No que concerne à taxa de juros remuneratórios, como se sabe, “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
(Enunciado n. 382 do STJ), sendo que “
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado
” (Enunciado n. 296 do STJ).

4. Conforme entendimento do STJ, não se mostra possível a alteração da modalidade contratual, visto que permanecem
as características próprias das operações realizadas em sede de contrato de cartão de crédito, mesmo que associado a empréstimo consignado, pois são diferentes daquelas em que o mutuário acessa o crédito das formas convencionais. (AgInt no AREsp n. 1.680.921/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022)

5. No contrato celebrado em junho de 2016, foram fixados juros mensais de 3,65 %
o qual se encontram dentro da variação do respectivo período, divulgada no site do Banco Central, na razão de 15,62%, inexistindo abusividade neste particular.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença Reformada.

7. À vista da reforma do comando sentencial, inverto o ônus da sucumbência, mantendo o patamar arbitrado em sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001315-29.2021.8.05.0113
, em que figuram como apelante
BANCO BMG SA
e como apelado
JUVENAL PRUDENCIO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20